Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REMUNERAÇÃO BRUTA ELEVADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, sob o fundamento de que possui capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando as circunstâncias de sua situação econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a presunção relativa da veracidade da alegação de hipossuficiência, podendo o Juiz indeferir o pedido, caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
5. A gratuidade de justiça destina-se ao economicamente vulnerável, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência.
6. O agravante é aposentado e possui remuneração bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos, a qual é incompatível com a presunção de hipossuficiência econômica.
7. A alegação genérica de que arca mensalmente com as despesas ordinárias de manutenção do lar e de que está com o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito não justifica a concessão do benefício, pois o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira.
8. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a pessoas com renda elevada desvirtua sua finalidade e prejudica o acesso efetivo à Justiça por aqueles que realmente necessitam.
9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, sendo ônus do requerente apresentar elementos que comprovem sua hipossuficiência.
2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os documentos juntados indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
3. O comprometimento da renda com despesas ordinárias de manutenção do lar não configura, por si só, situação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça.
4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática e prejudica o exame do agravo interno que impugnava o indeferimento do pedido de cognição sumária.